Tribunal: STF
Processo: HC 265888
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson Lois Gulmini Taques e outro, em favor de Lucas de Souza Frazao, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial 2.154.562/PR.



    Colho dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), bem como à pena de 6 meses de detenção pela prática do crime de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal). Foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (eDOC. 5). 



    Transcrevo trechos da denúncia (eDOC. 3):



    FATO 01 



    “No dia 18 de maio de 2020, por volta da 20h:30min, na residência localizada na Rua Atleta Ademar Ferreira da Silva, 10- A, Alto da Glória, nesta cidade e Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, o denunciado LUCAS DE SOUZA FRAZÃO , dolosamente, guardava, com finalidade de entrega a terceiros, 8 (oito) papelotes da substância Erithroxylon coca, vulgarmente conhecida como ‘crack’, envoltos em papel-alumínio, pesando 3,6g (três gramas e seis miligramas), bem como a substância Cannabis sativa L., conhecida vulgarmente como ‘maconha’ , pesando 17,3g (dezessete gramas e três miligramas), e a quantia em dinheiro no valor de R$ 198,20 (cento e noventa e oito reais e vinte centavos), conforme auto de exibição e apreensão de movimento 1.19, auto de constatação provisória de droga de movimento 1.21/22 e relação de objetos do boletim de ocorrência jungido no mov. 1.4 – pág. 7, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, contida na Portaria 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de uso proscrito em território nacional.



    [...]



    FATO 02 



    “Em decorrência dos fatos supracitados, o denunciado LUCAS DE SOUZA FRAZÃO, dolosamente, inovou artificiosamente o estado da substância Erithroxylon coca , vulgarmente conhecida como ‘crack’, dispersando-a no vaso sanitário, com o fito de induzir a erro a Autoridade Policial e o Juízo, visando a produção de efeitos em processo penal ainda não iniciado”.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo para declarar extinta a punibilidade do acusado, em razão da da prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao crime de fraude processual (eDOC. 6). 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça que não foi conhecido pelo Ministro Relator (eDOC. 7). Interposto Agravo Regimental, o Relator reconsiderou a decisão, afastando a circunstância judicial negativa relativa à natureza da droga e fixando a pena-base em 5 anos de reclusão, permanecendo inalterada a pena fixada na origem (eDOC. 8). Em seguida, a defesa apresentou novo Agravo Regimental, ao qual o colegiado negou provimento (eDOC. 9)



     Nesta Corte, o impetrante alega que “embora restou comprovado que no local da apreensão funcionava uma ‘biqueira’, bem como o paciente tenha confessado venda habitual, apreensão de dinheiro fracionado, vigilância policial por movimentação suspeita e múltiplas denúncias, tais circunstâncias, por si sós, não caracterizam fortes indícios de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação ao crime” (eDOC. 1, p. 5). 



    Afirma que a quantidade de droga apreendida (3,6g de crack e 17,3g de maconha) não é significativa (p. 5). 



    Destaca que o crime de tráfico de drogas está prescrito, considerando que, à época dos fatos, o paciente era menor de 21 anos e que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreram mais de 2 anos (p. 6). 



    Por fim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, “a fim de que seja incidida a minorante (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), aplicada na fração de 2/3, consolidando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, aplicada a causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) em grau máximo (2/3), reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição da pena in concreto; OU alterando para o regime aberto para cumprimento inicial da pena; substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos nº 0002918-21.2020.8.16.0077 – Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR)”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que o tema da prescrição não foi suscitado, tampouco apreciado, nem pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    No tocante a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, entendo que assiste razão à defesa. 



    Observem-se excertos da sentença condenatória a respeito do reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006:



    Presente o elemento subjetivo do tipo, restando evidenciada a conduta dolosa do acusado, agindo com a vontade e consciência necessárias. A natureza e quantidade de drogas apreendida (3,6 gramas de “crack” – distribuídas em 8 papelotes e 17,3 gramas de “maconha”), as denúncias anônimas e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que a droga apreendida não tinha outra destinação que não a revenda a terceiros.



    [...]



    No caso em exame, vislumbra -se que o réu não tem direito à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Isso porque, objetivamente, denota -se a dedicação a atividades criminosas (impeditivo legal para a concessão da causa redutora). 



    Neste sentido, não obstante seja primário, pois ainda não sofreu nenhuma condenação transitada em julgado, extrai -se do contexto acima e das denúncias feitas em seu desfavor a sua dedicação exclusiva às atividades criminosas, já que havia montado uma biqueira em sua residência, dedicando -se à atividade do tráfico de maneira integral, inclusive com o aliciamento de menores. 



    O benefício do art. 33, §4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa. 



    Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50). 



    Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, entendo que o paciente possui o direito à redução, uma vez que não há qualquer indicação inequívoca de envolvimento com organização criminosa. Ademais, a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. Nesse sentido, assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017) 



    Do mesmo modo: “(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).



    Nesse sentido, não obstante os argumentos do TJPR, verifico que o paciente preenche os requisitos legais previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de forma que faz jus ao redutor. De acordo com as informações dos autos, o réu é primário (eDOC. 5, p. 11) e foram apreendidos 3,6g de crack e 17,3g de maconha. 



     Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar ao juízo de origem que proceda à nova dosimetria da pena imposta ao paciente, aplicando a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente